Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018612-25.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MARCIO ALEX DOS SANTOS ROSA - CPF: 004.222.771-26 (RECORRENTE), ELIAS DOS SANTOS ROSA (RECORRENTE), JEAN CARLOS GOMES PINTO (VÍTIMA), ELIAS DOS SANTOS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR, QUE É O JUIZ NATURAL DA CAUSA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – TIPO PENAL DERIVADO QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória pela ocorrência do crime e apontem o recorrente como possível autor, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88].

2. A teor da maciça jurisprudência do c. STJ e do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT, na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o corpo de jurados do eg. Júri Popular.

3. Pronúncia mantida no todo. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 2009-74.2010.811.0042 – Código: 154656,
pronunciou
o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

a fim de submetê-lo a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, ao passo que
impronunciou

o corréu
Elias dos Santos Rosa
, denunciados nos mesmos termos.

Em razões recursais vistas no ID 27116463 e ID 27116464, a i. Defesa pretende a
impronúncia
, pois, inexiste testemunha ocular do fato, aquela ouvida em juízo não merece credibilidade porquanto se trata de desafeto do réu e, na intelecção do d. Defensor Público, o reconhecimento fotográfico feito pela vítima não foi conclusivo, de modo que
não subsistiriam indícios sérios e suficientes de autoria
em desfavor do recorrente, capazes de respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, por ser de
manifesta improcedência
, haja vista a ausência de provas acerca da motivação do crime, sendo a existência de eventual desavença anterior incompatível com o tipo penal derivado.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 27116468 ao ID 27116471, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 27116473, a autoridade judiciária de primeiro grau conservou a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado no ID 32741455, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Narra a denúncia que, no dia 05/02/2010, por volta das 19h, em uma residência particular localizada na Avenida Principal, n.o 04, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT, o ora recorrente
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
, em comunhão de desígnios com

Elias dos Santos Rosa
, imbuídos de
animus necandi
e
fazendo uso de arma de fogo,
tentaram matar
a vítima
Jean Carlos Gomes Pinto
, menor de 16 (dezesseis) anos à época, percutindo contra o adolescente um disparo de arma que o atingiu no lado direito do peito, o qual só não foi a causa eficiente da sua morte porquanto socorrido imediatamente.

Segundo a narrativa constante da preambular acusatória, desde o ano de 2007 os denunciados mantinham uma rixa com
Valdecy Aparecido Gomes
, tio da vítima, decorrente de boatos disseminados no bairro no sentido de que aqueles seriam ‘tarados’, bem assim, já teriam tentado matá-lo em data pretérita. Nessas condições, no dia fatídico, o tio da vítima foi informado que intencionavam ceifar-lhe a vida e, cerca de 40 minutos depois, o adolescente
Jean Carlos Gomes Pinto
foi encontrado baleado após ser surpreendido ao chegar em sua residência por dois indivíduos que pularam o muro, atiraram no miolo da porta e atingiram a vítima que se escondia atrás de um sofá, ínterim durante o qual anunciaram ‘vingança’ e se evadiram após constatarem o sangue jorrando do corpo do menor.

Por tais fatos, o ora recorrente
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
e o acusado
Elias dos Santos Rosa
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, imputação que foi admitida ao cabo da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tão somente em face do ora recorrente, restando impronunciado o corréu.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais
.

1.
DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 27113994), laudo pericial de lesão corporal acostado no ID 27114011, o qual aponta que o
“periciando apresentava (...) curativo em região torácica direita lateral superior, com edema, curativo em flanco direito com dreno, curativo em região monogástrica e umbilical”
(p. 5), e pelo laudo pericial de reprodução simulada de ID 27114042 ao ID 27114044, que concluiu pela harmonia entre a versão da vítima e os vestígios coletados no local do crime.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular, na medida em que, embora as suspeitas iniciais tenham recaído sobre a pessoa de
Nilson Pereira da Silva
, ex-padrasto da vítima, com quem o adolescente manteve uma convivência conturbada ao longo do relacionamento do desafeto com sua genitora; ainda durante a fase administrativa sobrevieram informações de que os irmãos
MÁRCIO
e
Elias
estavam envolvidos no crime, sobretudo depois das declarações extrajudiciais de
Valdecy Aparecido Gomes
, tio da vítima, no sentido de que desde o ano de 2007 havia uma rixa entre o testemunhante e os acusados, que são conhecidos como ‘Irmãos Perone”, e na data fatídica teria sido avisado por terceiro
“
que os
irmãos PERONE estariam lhe esperando para matá-lo, em um terreno baldio ao lado da casa de sua irmã na data em que seu sobrinho JEAN foi baleado”
(
sic
– ID 27114032, p. 2).

Em juízo, o tio da vítima reafirmou a ocorrência de um desentendimento com os denunciados no ano de 2007, os quais, em represália, teriam tentado matá-lo mediante disparos de arma de fogo, bem assim, que Kaio Felipe da Leite Silva é quem o teria alertado que o recorrente
MÁRCIO
estava montando uma emboscada para matá-lo, motivo pelo qual pegou sua motocicleta e se dirigiu até um terreno baldio localizado ao lado da casa de sua irmã, momento em que não vislumbrou nada de ilícito, vindo a tomar conhecimento da tentativa de homicídio sofrida pelo seu sobrinho quando já estava retornando do paradeiro para onde se dirigira na sequência.

Em sentido diametralmente oposto, o recorrente
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
negou qualquer envolvimento na prática criminosa,
afirmando que sequer conhecia a vítima e que nunca teve qualquer desentendimento anterior com
Valdecy Aparecido Gomes
, acreditando recordar-se que estava
preso na data dos fatos, por conta de acusação pela suposta prática de crimes de roubo.

Por sua vez, o corréu

Elias dos Santos Rosa
admitiu conhecer
Valdecy Aparecido Gomes
, tio da vítima, na medida em que moravam em bairros próximos, porém, quanto à conduta ilícita, refutou qualquer participação, assim como a autoria atribuída ao seu irmão, ora recorrente, primeiro esclarecendo que este se encontrava preso n
o Estado de Rondônia/RO à época do crime para, posteriormente, retratar-se dizendo acreditar que estivesse laborando no momento do ilícito.

Já a vítima
Jean Carlos Gomes Pinto
sustentou tanto na fase inquisitiva quanto em juízo que
estava em sua residência quando ouviu barulhos provenientes do telhado, bem como escutou seu cachorro ofegante, ao que se seguiu o som de uma pessoa pulando o murro e, logo após, o invasor atirou contra a maçaneta da porta para abri-la, sendo que, ao adentrar ao recinto, bradou em alto e bom som algo como
“vingança, morre desgraçado”
e
efetuou o disparo de arma de fogo em sua direção, o qual lhe atingiu no peito,
após o que ainda percutiu outros disparos, mas a arma de fogo falhou. Diante disso, o menor suplicou por sua vida e o indivíduo desconhecido foi embora do local, possibilitando que a vítima pedisse socorro à vizinha.

A respeito especificamente do reconhecimento do recorrente, o ofendido, à semelhança do que ocorrera na seara extrajudicial, alegou à autoridade judiciária que embora a distância entre si e o algoz fosse de cerca de um metro, por se tratar de indivíduo que lhe era desconhecido e tendo em vista o decurso de tempo entre o fato e o primeiro reconhecimento efetivado ainda durante o inquérito, não tem condições de afirmar com absoluta convicção quem era o atirador, mas o indivíduo que lhe fora apresentado por fotografias, no caso, o réu
MÁRCIO
, em muito se assemelha ao executor material do crime, notadamente pelo tom de pele e o “penteado” (sic).

Com efeito, não se ignora que a testemunha
Kaio Felipe da Leite Silva
, na primeira oportunidade em que ouvido pela autoridade policial, negou ter avisado
Valdecy Aparecido Gomes
de que o recorrente
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
estaria lhe esperando no terreno baldio com o desiderato de levá-lo a óbito, só tendo confirmado tal informação mediante acareação promovida pelo Delegado de Polícia, bem assim, que em juízo sustentou
nada saber sobre os fatos e que desconhecia todos os sujeitos envolvidos.

Todavia, tais contradições e as dissonâncias verificadas entre as narrativas que compõem o conjunto fático-probatória, a meu ver,
espessam a dúvida entre as versões sustentadas no processo pela defesa e pela acusação
e, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de hesitação, impõe-se
submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
,
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais, existem elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória no sentido de que o recorrente, em tese, foi o autor do delito doloso contra a vida apurado nestes autos, de modo que a negativa de autoria sustentada pela Defesa se trata de apenas uma das versões existentes no feito.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que
possivelmente
seja ele o autor da tentativa de homicídio em questão.

Sobre o tema, confira-se o entendimento externado pelo colendo Superior

Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA

INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E

DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA.

MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. [...]
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.

EXISTÊNCIA.
REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A pronúncia do réu, para

submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento

de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual,

além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de

indícios da autoria, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate
.

2
. A impronúncia do réu, pelo Togado singular, somente será possível

quando restar evidente nos autos a negativa de autoria, sob pena de

usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)”
.

(AgRg no AREsp 655686/DF, Relator: Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, Data do Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação: DJe 01/08/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário, havendo elementos de cognição produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, a acusação em face do recorrente, em princípio, mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia.

2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
:

Em outra vertente, o acusado postula o afastamento da qualificadora do motivo torpe, argumentando que
“a vingança somente induzirá a torpeza quando em confronto com o ato que a motivou revelar ignomínia ou abjeção”
,
e a motivação do crime não teria sido elucidada nos autos, ao que acresce a assertiva de que anterior desavença entre o recorrente e o tio da vítima é incompatível com a configuração do tipo penal derivado.

Melhor sorte, porém, não lhe assiste.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso, a qualificadora do motivo torpe foi imputada na denúncia ao argumento de que o recorrente teria agido impulsionado pelo sentimento de vingança contra o tio da vítima e, como ensina a doutrina,
“
a vingança
, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida,
pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe
,
o que verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, p. 513). Grifei.

As provas até então angariadas não esclarecem com certeza a motivação do crime doloso contra a vida, mas indicam que,
possivelmente
, o crime teria sido motivado por vingança decorrente de entreveros pretéritos entre o tio da vítima e o recorrente, afinal, o adolescente alegou em seus depoimentos que ouviu o atirador vociferar
“vingança, morre desgraçado”
enquanto percutiu o disparo de arma de fogo.

Ademais, a despeito das sucessivas retratações da testemunha
Kaio Felipe da Leite Silva
, o depoente
Valdecy Aparecido Gomes
, tio do ofendido, sustentou na Delegacia e em Juízo que à época do fato mantinha sério desentendimento com o recorrente e seu irmão
Elias
, os quais, inclusive, haviam tentado mata-lo em data pretérita, bem assim, que foi seu colega
Kaio
q
uem lhe alertou da presença de
MÁRCIO
no terreno baldio ao lado da casa de sua irmã na data em que o sobrinho foi alvejado, o qual supostamente encontrava-se de tocaia a fim de matar o desafeto.

Portanto, persistindo dúvida razoável acerca da motivação do crime, cumpre ao corpo de jurados, interpretando os elementos probatórios com razoabilidade e
segundo a sua íntima convicção
, qualificarem ou não como torpe o móvel da ação criminosa, não sendo possível concluir de plano pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
, permanecendo incólume a
r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 2009-74.2010.811.0042 – Código: 154656.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020